Tribunal: TJSP
Processo: 1056164-76.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Questão relativa à possibilidade ou não de pagamento do auxílio-doença no período em que o segurado exerceu atividade laborativa remunerada que não foi submetida ao contraditório, e deve ter sua análise postergada para a fase de cumprimento de sentença, mormente diante do Tema no 1.013, ainda pendente de decisão no e. STJ..

Embargos parcialmente acolhidos.